Tribunal: TJES
Processo: 5014934-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014934-73.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ ANTONIO CORREA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
.
E
XCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA
. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES FUNDAMENTADAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, os documentos acostados aos autos e as informações advindas da autoridade coatora, dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves, de resolução complexa e que conta com a presença de 04 (quatro) réus, com defesas constituídas, além de envolver a indeclinável necessidade de se inquirir diversas testemunhas, para a completa elucidação dos fatos, restando justificado, portanto, o atraso no andamento processual.

2. Considerando a gravidade dos fatos imputados ao paciente que, em tese, praticou três homicídios triplamente qualificados consumados, haja vista que teria amarrado as vítimas e ceifados suas vidas por motivação trivial, e ocultação de cadáver, resta evidenciada a sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

3. No caso em análise, verifica-se ainda o risco de reiteração delitiva, posto os maus antecedentes do paciente que ostenta condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, além de responder a outros procedimentos criminais.

4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando esta se consubstanciou, em elementos atuais, para justificar a excepcionalidade da medida, com fulcro na garantia da ordem pública.

5. A despeito da excepcionalidade da prisão preventiva, afigura-se inviável promover a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, notadamente diante das particularidades do caso concreto.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

6.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014934-73.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ ANTONIO CORREA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ ANT
Ô
NIO CORREA DA SILVA,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de 03 (três) crimes de homicídio, qualificados por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, II, III e IV, CP, por três vezes), bem como pelo delito de ocultação de cadáver (art. 211, CP), na forma do concurso de pessoas (art. 29, CP) e concurso material (art. 69, CP), em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nomeada autoridade coatora.

Suste

nta o impetrante:

[1] o
excesso de prazo
para formação da culpa;

[2] não haver contemporaneidade para manutenção da prisão preventiva, salientando a carência de fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar; e

[3] que o paciente é primário, sendo suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, assim, a concessão definitiva da ordem, para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva, com a expedição do correspondente alvará de soltura.

Em relação às circunstâncias fáticas,
narra a denúncia que, no dia 14 de agosto de 2017, nas Comarcas de Cariacica e de Serra, o paciente e outros 03 (três) corréus, em conjunto com outro, já falecido e, com um quinto elemento conhecido apenas pelo nome (não identificado), todos com armas de fogo, com intenção de matar, concorreram para a prática do homicídio consumado contra as vítimas Vitor de Souza Almeida, Felipe Pinto do Nascimento e Rafael Silva dos Reis, todas atingidas por disparos na região da cabeça, causando-lhes as lesões que foram causa eficiente de suas mortes.

Consta ainda que, na mesma data, após consumado o intento homicida, numa área de vegetação, na zona rural do Município de Serra, o paciente e os outros corréus, ocultaram os cadáveres das vítimas, em região de mata de difícil acesso, cobertos por galhos.

N
o tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa
, ressalto corroborar com o vasto entendimento jurisprudencial e doutrinário, de que a configuração de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, não se atrela somente ao somatório aritmético, dos prazos legais previstos, nas legislações penal e processual penal pátrias.

Assim, outras circunstâncias, como a pluralidade de réus e de crimes, a complexidade das investigações e do feito, a necessidade de realização de diligências e o comportamento das partes, podem dilatar o andamento processual, devendo ser ponderadas para a aferição de eventual coação ilegal, à luz do princípio da razoabilidade.

No caso em análise, os documentos acostados aos autos e as informações advindas da autoridade coatora dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves (homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual), de resolução complexa e que conta com a presença de 04 (quatro) réus, com defesas constituídas, além de envolver a indeclinável necessidade de se inquirir diversas testemunhas, para a completa elucidação dos fatos, fatores que estão exigindo maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Válido ressaltar que, em consulta ao andamento do processo originário, verifico que a audiência designada para o dia 03/04/2024, apenas não ocorreu em razão de pedido da própria defesa, de redesignação do ato.

Portanto, observo que os autos originários encontram-se em regular trâmite em relação à alegação de eventual excesso de prazo, não se podendo atribuir, pelo menos no momento, qualquer demora na prática dos atos processuais à autoridade apontada como coatora.

Quanto à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva
, verifico que a defesa não fez a juntada de nenhuma decisão referente à prisão preventiva.

Não obstante, constato do id. 7022051, que a autoridade coatora acostou cópias de algumas decisões, que indeferiram os pedidos defensivos de liberdade provisória, tendo destacado o Juízo, a imputação da prática de “
três homicídios triplamente qualificados, supostamente cometidos pelos réus que, em superioridade numérica, teriam amarrado as vítimas e ceifados suas vidas por motivação trivial
”, e também o fato de o paciente “
ostentar duas condenações (tráfico de drogas e receptação), além de responder a outros procedimentos criminais
”.

Razoável, portanto, diante das circunstâncias ora referidas, a manutenção da custódia cautelar do paciente, para garantia, em particular, da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, porquanto a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do paciente, demonstram que, se solto, poderá voltar a delinquir, notadamente em razão de seus antecedentes.

Já sobre o exa
me
de contemporaneidade da pris
ão
, saliento que é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e a decisão que decretou a cautelar, como também pela permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação, ainda existem. Nesse sentido, as condutas extremamente graves narradas nos autos, aliada à periculosidade do paciente, evidenciam a contemporaneidade da cautelar.

No tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

P
or fim,

c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.